Tribunal: TCU
Processo: 016.356/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11604/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.356/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Josineide Basilio dos Santos (XXX.100.504-XX); Marcia Maria do Socorro Calixto de Guimaraes Griva (XXX.116.827-XX); Maria Amelia Marques Dantas (XXX.024.404-XX); Maria Tereza Marques Dantas Guedes (XXX.445.974-XX); Maria da Conceicao Marques Dantas (XXX.318.864-XX); Rosana Gomes de Oliveira (XXX.657.787-XX); Rosemary da Silva Moura (XXX.523.877-XX); Rosilene Gomes de Oliveira (XXX.776.957-XX); Rozali Gomes de Oliveira (XXX.844.527-XX); Valdeniz Lopes dos Reis Guimaraes (XXX.687.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.